Tribunal: TJSP
Processo: 0003700-14.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003700-14.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante PAULO
CESAR SANTANA ALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003700-14.2020.8.26.0509 -Voto no 11422
2
VOTO no 11422
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003700-14.2020.8.26.0509
COMARCA: Araçatuba
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR2
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Henrique de Castilho Jacinto
AGRAVANTE: Paulo César Santana Alves
AGRAVADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Paulo
César Santana Alves, contra a r. decisão de fl. 46, que indeferiu seu
pedido de progressão de regime semiaberto, por ausência do requisito
subjetivo.
Inconformada, recorre a Defesa, sustentando que o
sentenciado preenche todos os requisitos necessários para a obtenção
do benefício. Salienta que “a partir da Lei no 10.792/03, somente se pode
determinar a realização de exame criminológico caso demonstrada, no caso
concreto, e com elementos da execução da pena, a necessidade de
submissão do sentenciado à avaliação, visto que, para a análise do mérito
do condenado basta, em regra, atestado do diretor do estabelecimento que
comprove o bom comportamento” (sic). Aduz, ainda, que “a gravidade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003700-14.2020.8.26.0509 -Voto no 11422
3
abstrato do delito e a quantidade de pena imposta não são suficientes
para indicar a imprescindibilidade do exame, conforme reiteradamente
tem decidido o Superior Tribunal de Justiça. (...) Além disso, há que se
considerar que, além do BOM comportamento carcerário atestado pelo
diretor da unidade prisional, ambos os relatórios emitidos pelos
profissionais da saúde que avaliaram o Sentenciado, atestam, de modo
geral, o bom comportamento do Reeducando” (sic). Assim, pleiteia a
reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida a progressão
do agravante ao regime semiaberto (fls. 01/08).
Contraminutado o recurso (fls. 51/56), foi mantida a r.
decisão (fl. 57) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça foi pelo
improvimento (fl. 66/74).
É o relatório.
O agravante cumpre a pena total de 7 (sete) anos, 5 (cinco)
meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, por tentativa de homicídio
qualificado, bem como por lesão corporal, com término previsto para
20/03/2024 (fls. 13/15).
Em 24/07/2020, o agravante teve seu pedido de progressão
ao regime semiaberto indeferido, devido à ausência do requisito
subjetivo, sob a seguinte fundamentação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003700-14.2020.8.26.0509 -Voto no 11422
4
“Embora o acusado tenha atingido o requisito
objetivo em 18/12/2019 (páginas 104/105), não
ostenta, no momento, o requisito subjetivo
necessário à progressão. Com efeito, a avaliação
técnica realizada, nos termos da resolução SAP n.
88/2010 concluiu, por maioria, que o sentenciado
NÃO
REÚNE
condições
subjetivas
para
a
progressão de regime (página 138/141). Vale
observar que a conclusão do relatório é composta
pelos membros da CTC (Comissão Técnica de
Classificação) que, por sua vez, em maioria de
pareceres, dão o resultado final do exame
criminológico. Nessa quadra, o juízo não pode
ignorar
tais
condicionantes
comportamentais
negativos do sentenciado, eis que, em última
análise, a soltura de um sentenciado, nessas
condições, poria em risco o próprio meio social.
Necessária, pois, face à melhor prova trazida aos
autos,
pelas
avaliações
técnicas,
maior
sedimentação no regime atual, com posterior
reavaliação” (sic, fl. 46).
Respeitado o entendimento contrário, o agravo não merece
provimento.
Isso porque, embora o reeducando tenha satisfeito o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003700-14.2020.8.26.0509 -Voto no 11422
5
requisito objetivo, não comprovou ostentar mérito para alcançar a
benesse pretendida.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme entendimento
que prevalece nesta Colenda Câmara, a Lei de Execução, com a reforma
de 2003, não aboliu o exame criminológico, devendo os condenados por
crimes graves e/ou praticados com violência ou grave ameaça a pessoa
serem submetidos à avaliação técnica, como no caso em comento.
Nesse sentido:
“De início é de ser afastada a pretendida ilegalidade
quanto à determinação pelo Juízo de realização de
exame criminológico, eis que, embora tenha sido dada
nova redação ao art. 112 da Lei de Execuções Penais,
pela Lei n.o 10.792/2003, não se exigindo mais o
exame criminológico, esse pode ser realizado sempre
que o Juízo das Execuções julgar necessário, diante
das peculiaridades da causa. Essa E. Câmara tem
entendido que o exame criminológico não foi abolido
totalmente e é necessário quando se tratar de mais de
um crime praticado com violência ou grave ameaça,
ou apresente o condenado inúmeras infrações penais
e ainda quando demonstre perigosidade na execução
do crime acima da média” (Agravo em Execução no
9000981-52.2015.8.26.0032,
rel.
José
Damião
Pinheiro Machado Cogan, j. 16/03/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003700-14.2020.8.26.0509 -Voto no 11422
6
Ademais, embora seja certo que o sentenciado preencheu o
requisito objetivo para a concessão da progressão de regime, tendo
constado dos autos seu bom comportamento carcerário (fl. 12), este é
insuficiente para atestar, por si só, o cumprimento do requisito subjetivo,
devendo o juiz considerar a existência de falta disciplinar grave, e, até
mesmo, a forma de cometimento do delito, no caso em comento
(tentativa de homicídio qualificado). Enfim, tudo o que possa demonstrar
a personalidade do sentenciado, para não se colocar em risco a
sociedade, principalmente, porque em regime mais brando o sentenciado
será beneficiado com o trabalho externo e as saídas temporárias.
A propósito:
“Por óbvio que o reeducando que cometeu delitos
de muita gravidade possui um maior grau de
periculosidade
e
índole
voltada
para
a
criminalidade, não podendo ser colocado em
liberdade sem uma maior atenção, sob pena de
representar um perigo para a sociedade” (TJSP,
Agravo em Execução no 0032179-65.2015, Des.
Sérgio Ribas, j. 06.08.2015).
“A ausência de periculosidade em face de
indivíduo que pratica crimes graves, como os da
hipótese, não se apura com declaração de bom
comportamento, até porque o conceito de bom

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003700-14.2020.8.26.0509 -Voto no 11422
7
comportamento
não
é
necessariamente
alinhado ao de ausência de periculosidade.
Bom comportamento todos presidiários devem ter.
O que interessa saber, de fato, é se o sentenciado
é perigoso ou não. Não se trata, de outra parte, de
considerar o fato já julgado na mensuração da
periculosidade
do
sentenciado.
Trata-se
de
aquilatar se o agente de crimes graves, pelos
quais foi condenado seriamente, está habilitado a
aproximar-se da sociedade, sem risco ou com
risco mínimo” (TJSP, Agravo em Execução no
7000364-47.2016.8.26.0047,
Des.
Pinheiro
Franco, j. 16.02.2017).
Ademais, verifica-se que o relatório final do exame
criminológico apontou, in verbis, que “a CTC reunida nesta data
manifesta-se desfavorável à concessão ao Regime Semiaberto. O estudo
multidisciplinar apresenta condições negativas para a progressão ao
semiaberto. Apesar de reconhecer a autoria do delito que está no
processo, o sentenciado, transfere responsabilidades de seus atos para
situações externas e apresenta crítica ainda em elaboração. Denota
impulsividade durante o relato de história de vida. Não manifestou
interesse pelas atividades educativas e laborativas oferecidas pela
Unidade. Nestas condições propomos que o sentenciado permaneça no
regime fechado para melhor verificarmos as hipóteses de periculosidade
e reincidência, bem como sua capacidade de operacionalização de
recursos internos mediante frustrações vivenciadas no período de
encarceramento” (sic, fls. 31/32). Assim sendo, verifica-se que não ficou
comprovada, satisfatoriamente, a cessação da periculosidade do
agravante, tampouco a capacidade de reinserção na sociedade, tudo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003700-14.2020.8.26.0509 -Voto no 11422
8
ensejar maior cautela para a concessão de benefícios.
Nesse contexto, não há indicações seguras de que está
totalmente apto a retornar ao convívio social, tudo a ensejar maior
cautela para a concessão de benefícios.
Dessa forma, não se observam elementos suficientes de que
o agravante não oferece risco à sociedade, que não está obrigada a
conviver, novamente, com quem ainda tem longo tempo de pena a
cumprir, já que, repise-se, o término de cumprimento da pena do
agravante está previsto para 20/03/2024.
Portanto, incabível a promoção da agravante ao regime
intermediário.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator